Tribunal: TJSP
Processo: 2229675-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Litisconsórcio - Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Sentença que declarou os autores MARCELO JOSÉ DOS SANTOS, GILBERTO JACINTO DE PADUA, SANDRA MARA HADDAD,AMARILDO DAMACENO JUNQUEIRA, VALTER AGUERA COSTA, ADELAIDE MARTINS DA COSTA, LEONILDAANTONIA PAGOTTO E

Ementa:
Litisconsórcio - Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Sentença que declarou os autores MARCELO JOSÉ DOS SANTOS, GILBERTO JACINTO DE PADUA, SANDRA MARA HADDAD,AMARILDO DAMACENO JUNQUEIRA, VALTER AGUERA COSTA, ADELAIDE MARTINS DA COSTA, LEONILDAANTONIA PAGOTTO E THAIS DE QUEIROZ REIS habilitados, bem como determinou a suspensão do processo até o transito em julgado do AI 2190684-86.2016.8.26.000.
Radiografias acostadas revelando que os autores são titulares do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100 – Contratação na modalidade PEX e durante o período delimitado na ação coletiva - Fixação dos critérios de cálculos e da inclusão dos consectários que devem ser observados, conforme entendimento desta Turma Preventa.
- Recurso parcialmente provido